Tribunal: STF
Processo: RE 1437573
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CEF. SAQUES INDEVIDOS EFETUADOS EM CONTA BANCÁRIA. SAQUES EFETUADOS COM CARTÃO E SENHA INTRANSFERÍVEIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CEF. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA PROCEDENTE REFORMADA. RECURSO DA CEF PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela CEF contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar a CEF ao pagamento/restituição simples de R$ 14.999,98 (quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), a título de compensação por dano material, em favor da parte autora, tudo acrescido de correção monetária e juros moratórios nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 2. A CAIXA alega, em síntese, que não cometeu ato ilícito e que a culpa pelo ocorrido foi exclusiva da parte autora, pois as operações somente foram possíveis com uso de cartão e senha de uso pessoal e intransferível e de seu exclusivo conhecimento, não havendo que se falar em danos materiais, e tampouco, em danos morais, posto que não houve falha na prestação de serviços por parte da CAIXA. Alega que em sua defesa, demonstrou que não houve falha na prestação do serviço, sendo que todas as operações realizadas na conta da Recorrida, foram com a utilização de dispositivos homologados com o uso de senha pessoal e assinatura eletrônica de uso pessoal. Sustenta que o banco envidou todos os esforços para tentar solucionar a questão levantada pelo cliente, sendo que apurou que não houve fraude ou falha na prestação do serviço, uma vez que a transferência foi efetivada após validação de dispositivo pelo autor. Requer, portanto, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos. 3. Esta Turma filia-se ao entendimento que vem sendo adotado pelo STJ, no sentido de que, em se tratando de débitos realizados mediante a utilização de cartão magnético e senha do(a) correntista, incumbe à parte autora a prova de que a instituição financeira agiu com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário. Ao agente financeiro cabe fazer prova de que a movimentação refutada foi realizada mediante a utilização do cartão magnético e da senha disponibilizados ao cliente que, frise-se, tem o dever de guarda do cartão e sigilo em relação à respectiva senha. 4. No caso em exame, a parte autora alega que verificou transações bancárias indevidas em sua conta corrente, no valor total de R$ 14.999,98 (quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), realizadas em 17/11/2021, e que as movimentações não foram realizadas pelo titular da conta, não tendo a CEF restituído os valores. Contudo, tais movimentações só são possíveis mediante validação de dispositivo eletrônico e uso de cartão magnético e senha, o que leva à conclusão que as operações foram efetuadas pela parte autora, ou mesmo por terceiros, tendo a parte recorrida fornecido seus dados pessoais, não podendo a culpa ser atribuída à instituição financeira. Não há nos autos nenhuma prova de que os saques não foram efetuados pela parte autora, ou que tenha havido falha na prestação dos serviços bancários. 5. Desse modo, resulta que os débitos foram realizados com o cartão magnético e senha pessoal da parte autora, que não logrou comprovar negligência, imperícia ou imprudência da ré na entrega dos valores. 6. Ressalte-se que o próprio autor informou no Boletim de Ocorrência juntado aos autos que tais fatos se originaram a partir de um telefonema comunicando tentativas de compras online. Ainda que o autor tenha afirmado que não repassou nenhum dado de sua conta bancária, se presume que seu aparelho tenha sido “hackeado” através do telefonema. Assim, a fraude decorreu de “golpe” dado por terceira pessoa, o que não importa em culpa da CAIXA. 7. Recurso da CEF a que se dá provimento. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido inaugural. 8. Sem condenação em honorários (art. 55, Lei 9.099/95).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente